Tribunal: STF
Processo: Rcl 76674
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100763-17.2021.5.01.0035.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em suma, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da suposta recusa da autoridade reclamada de conceder-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública, determinando, por consequência, a indevida constrição de ativos financeiros. 



    Argumenta, desse modo, que:



    “(...) o juízo singular vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    9. Nessa esteira, não é possível exigir da VALEC o pagamento direto de condenação, ou através de penhora de seus bens, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. 



    10. Ocorre que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.” (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, repisa a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Requer, portanto, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente a determinação de transferência de valores entre processos judiciais e subsequentemente a penhora dos bens do Reclamante no Processo de Origem: CumSen. nº 0100763- 17.2021.5.01.0035 em trâmite na 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 22)



    No mérito, postula a cassação do ato reclamado. 



    A autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (eDOC 14, ID: 036602ac).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 59.256/RJ, de minha relatoria (eDOC 5, ID: dcc5f3a6).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na hipótese em comento, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.



    No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Pois bem.



    Conforme relatado, a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 59.256/RJ, de minha relatoria (eDOC 5, ID: dcc5f3a6).



    No autos da referida reclamação, diante da constatação de ofensa ao entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437, determinei a cassação da decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100763-17.2021.5.01.0035, o qual, afastando o regime de precatório, determinou o bloqueio de valores em desfavor da ora reclamante.



    No caso em apreço, em razão da reiteração os argumentos outrora apresentados pela Valec, determinei a intimação da autoridade reclamada, a qual encaminhou informações dando conta do seguinte:



    “Cuida a presente demanda de execução individual, tombada sob o nº 0100763-17.2021.5.01.0035, para se buscar a satisfatividade de decisão proferida na ação de cumprimento nº 00163600-69.2005.5.01.0003. 



    Após a liquidação do julgado foi proferida decisão homologatória de cálculos no valor de R$ 11.645,99, em 28/07/2022, intimando-se as partes e ressaltando-se que o credor deveria indicar meios executivos caso a devedora não cumprisse de foram espontânea do título judicial. 



    Foi proferida decisão, em 21/09/2022, para a citação da devedora ao pagamento em 48 horas, nos moldes do artigo 880 da CLT,  sob pena de execução forçada, por já existir nos autos provocação do credor para tal. 



    Inerte a demandada, o Juízo acionou os meios executivos disponíveis, a começar pela ferramenta SISBAJUD, em janeiro de 2023, atividade que se mostrou infrutífera. E



    Em 27/04/2023, foi recebido Ofício desta Suprema Corte com a decisão da Reclamação 59.256/Rio de Janeiro, cassando a decisão deste Juízo e determinando que outra fosse proferida, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437. 



    Ato contínuo, este juízo proferiu decisão para a intimação da devedora forma do artigo 535 do CPC, bem como para que se observasse o regime de pagamento por precatório ou RPV.



    Prosseguindo-se a marcha processual, o credor apresentou impugnação à sentença de liquidação nos moldes do artigo 884 da CLT, que foi julgada procedente em parte em 23/07/2023. 



    Em 04/08/2023 a devedora peticionou requerendo sua exclusão do BNDT e colacionou deposito judicial realizado em 30/03/2023, de forma espontânea, na conta judicial deste Juízo, no valor de R$ 11.646,99. 



    Concomitantemente, o credor interpôs embargos de declaração face à decisão que julgou a impugnação à sentença de liquidação. 



    Em decisão de 31/08/2023, o Juízo não acolheu os aclaratórios e determinou a exclusão da devedora do BNDT. 



    Interposto recurso de agravo de petição pelo credor, o mesmo foi provido em parte pelo Tribunal Regional para a retificação dos cálculos homologados. 



    Foram interpostos embargos declaratórios pela devedora, rejeitados pelo Tribunal Regional. 



    A devedora interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo Regional. Mesma sorte teve o agravo de instrumento interposto, desta feita por decisão do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Baixados os autos ao Juízo de primeiro grau, determinou-se a remessa ao setor de cálculos para adequação da decisão homologatória aos termos do acórdão do agravo e petição. 



    Registre-se que, paralelamente ao processo nº 0100763- 17.2021.5.01.0035, o credor ajuizou, por dependência, em 07/10/2024, o cumprimento provisório de sentença nº 0101191-91.2024.5.01.0035, a fim de readequar os cálculos homologatórios ao termos do acórdão de agravo de petição enquanto processo principal  nº 0100763-17.2021.5.01.0035 seguia as vias recursais extraordinárias. 



    Assim, após a baixa dos autos principais, em 30/01/2025, este Juízo proferiu decisão nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0101191- 91.2024.5.01.0035 no sentido de que fosse arquivado o processo nº   0100763- 17.2021.5.01.0035, a fim de se prosseguir nos autos do processo nº 0101191- 91.2024.5.01.0035, desta feita como cumprimento definitivo de sentença. 



    Neste cenário foi determinado nos autos processo nº 0100763- 17.2021.5.01.0035, que o depósito judicial realizado de forma espontânea, em 30/03/2023, na conta judicial deste Juízo, pela devedora, no valor de R$ 11.646,99, fosse transferido ao processo nº 0101191-91.2024.5.01.0035, a fim de viabilizar o arquivamento daquele. 



    Após a referida decisão, a devedora apresentou embargos de declaração no processo nº 0100763-17.2021.5.01.0035, que ainda não foram apreciados. 



    Ainda não foi procedida a transferência valores ao processo 0101191-91.2024.5.01.0035. 



    Apenas registro que após o recebimento do teor da decisão da Reclamação 59.256/Rio de Janeiro, este Juízo não proferiu nenhum ato de contrição contra a devedora.” (eDOC 14, ID: 036602ac; grifos nossos)



    Ora, extrai-se do pedido deduzido na inicial e das informações prestadas, que a reclamante se insurge contra ato que tão somente determinou a transferência de valores espontaneamente depositados. Eis o teor da deliberação judicial combatida: 



    “Tendo em vista a certidão supra, reconsidero o despacho de Id 4d6bc3c e determino que oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira o montante existente na conta judicial nº3300132682888 para o processo 0101191- 91.2024.5.01.0035, comprovando nos autos. 



    Atribui-se ao presente despacho força de ofício, para fins de celeridade processual.” (eDOC 9, ID: c3c1026a)



    Com efeito, verifica-se incabível a via reclamatória com vistas à satisfação da pretensão da reclamante, porquanto não caracterizada a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatório não estende à reclamante a prerrogativa de isenção do depósito dos honorários periciais, razão pela qual não há estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.119 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 485/AP, 664/ES e 1.012/PA. Impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para a satisfação de condenação imposta a terceiro. Decisão reclamada. Afirmação de existência de fraude à execução e de descumprimento de ordem judicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado nos paradigmas supracitados se traduz na premissa de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado em que se entendeu haver fraude à execução e descumprimento de ordem judicial e se determinou a devolução de valores devidos à Fundação Fernando Gomes em contraprestação à locação de imóvel pelo Instituto de Gestão Aplicada. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 70342-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 39.603 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2021)



    Desse modo, inexistindo similitude fática entre o ato reclamado e as decisões apontadas como paradigma pela reclamante, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente